Tribunal: TJES
Processo: 5003089-88.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003089-88.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARYSSA LOPES DE JESUS e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO HOTEL RECONHECIDA. CITAÇÃO POR WHATSAPP RECONHECIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOAVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela ré VILA JERI HOTEL LTDA em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, sustenta o recorrente a irregularidade do ato citatório via aplicativo de mensagens

WhatsApp, ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Possível constar conforme ID 18171005, o contato e a imagem do contato no aplicativo de mensagens são do hotel em questão, não havendo que se falar em irregularidade de citação. Ressaltando-se ainda que na seara dos Juizados Especiais vigora os princípios da celeridade, oralidade e informalidade.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a reserva foi intermediada por terceira empresa, não merece prosperar. Isso porque, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, ainda que a contratação tenha contado com a intermediação da empresa Advantos Brazil Operadora de Turismo Ltda., a parte ré integra a cadeia de consumo, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao mérito, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais fixado em patamar razoável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 7, parágrafo único

Lei nº 9.099/95, art. 46

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21553371120248260000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) ; .(TJ-PR 0006093-47.2023.8.16 .0035 São José dos Pinhais, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/03/2024)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, no dia 23/09/2022 realizaram junto à primeira ré, 123 Milhas, a compra de um pacote para Jericoacoara-CE, incluindo aéreo e hospedagem, com 05 diárias para 2 pessoas, no valor de R$ 1.688,00, mas os autores pagaram o total de R$ 1.949,64 devido aos juros do parcelamento. Pelas regras do pacote, a viagem seria realizada a partir do dia 20/10/2023. Foi gerado o pedido nº. 1625204541.

Em agosto de 2023 os autores foram informados de que a ré havia cancelado a promoção PROMO 123 mas que receberiam vouchers para realizarem novas compras, que acabaram aceitando. Com os vouchers em mãos, os autores realizaram novamente a compra das passagens aéreas e hospedagem no site da requerida, mas precisaram pagar os valores excedentes. Ainda, a reserva do hotel Vila Jeri, segunda requerida, também foi cancelada. Assim, requereram danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 18171020):

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) condenar as rés, solidariamente, na restituição da importância de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), com correção monetária a partir da data de desembolso e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local, e; b) condenar as requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada autor, totalizando a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, a ré VILA JERI HOTEL LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 18171021) sustentando ausência de conduta ilícita e ilegitimidade passiva, considerando que a reserva foi intermediada pela empresa Advantos Brazil Operadora de Turismo Ltda a qual, por sua vez, utilizou os serviços da empresa 123 Milhas para efetivar a reserva. Ainda, sustenta irregularidade do ato de citação.

Autor apresentou Contrarrazões (ID 18171031).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, em relação a alegação de irregularidade do ato citatório da recorrente, tal argumento não merecer prosperar. Consta no ID 45977306 certidão referente a citação efetuada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, não havendo nulidade no ato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO VIA APLICATIVO WHATSAPP. DEFERIMENTO
. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a citação dos executados por meio do aplicativo whatsapp. A citação é ato de comunicação processual e deve ser revestido de formalidade e cautela, para se evitar futuras nulidades. E, contanto que garantido os preenchimento dos requisitos de autenticação, terá validade a citação por aplicativo de mensagens. Isto é, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, a citação via aplicativo do whatsapp será válida . Precedentes do Tribunal de Justiça e desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21553371120248260000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO .
CITAÇÃO VIA APLICATIVO “WHATSAPP”. POSSIBILIDADE. ART. 246

DO CPC
C/C INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/21 DA CGJ/TJPR . PRECEDENTES DO TJ/PR E DAS TRS/PR.
CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA
. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-PR 0006093-47.2023.8.16 .0035 São José dos Pinhais, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/03/2024)

No mais, é possível constatar conforme ID 18171005, que o contato e a imagem do contato são do hotel em questão, não havendo que se falar em irregularidade de citação. Ressaltando-se ainda, que na seara dos Juizados Especiais vigora os princípios da celeridade, oralidade e informalidade.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a reserva foi intermediada por terceira empresa, não merece prosperar. Isso porque, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, ainda que a contratação tenha contado com a intermediação da empresa Advantos Brazil Operadora de Turismo Ltda., a parte ré integra a cadeia de consumo, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao mérito, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da fornecedora recorrente, uma vez que houve cancelamento da reserva com ausência previa de comunicação clara e indubita.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Embora tenha ocorrido o aceite por parte dos demandantes em serem reembolsados do primeiro pacote de viagem através de
vouchers
, mostrou-se evidente a falha na prestação de serviços das empresas requeridas em um segundo momento, quanto do cancelamento da reserva de hospedagem afeta ao novo pacote de viagem (ID 32398871) adquirido pelos requerentes através do pedido nº. 1625204541. Portanto, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, restou atraída a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causado ao demandante.

A não efetivação da reserva e a ausência de prévia comunicação clara aos autores sobre o cancelamento configuraram inadimplemento contratual e consequente falha na prestação do serviço, devendo a operadora e o hotel responderem pelos danos materiais e morais causados. Ambas as empresas requeridas inserem-se na cadeia de consumo e, portanto, respondem por eventuais danos sofridos pelo consumidor do serviço, sendo-lhes resguardado, contudo, o direito de regresso em face dos efetivos causadores do dano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)